Tribunal: TJES
Processo: 5000164-74.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-74.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA MARIA MERLO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000164-74.2022.8.08.0044

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
SILVIA MARIA MERLO

RECORRIDO:
BANCO C6 S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Em síntese, a parte autora alega a existência de dois empréstimos consignados em seu nome que afirma não ter contratado, os quais geraram descontos mensais de R$164,60 em seu benefício. Sustenta não possuir qualquer vínculo com a instituição requerida e que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Diante disso, requer a restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, declarando, ainda, não ter interesse no valor eventualmente creditado em sua conta e colocando-se à disposição para devolvê-lo se determinado pelo juízo.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que restou comprovada a regularidade da contratação.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no (ID 17309580) pretendendo a reforma da sentença (ID 17309573). O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido no ID 17309582, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Juízo sentenciante, com fundamento no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu pela existência de contratação válida, considerando as transferências de valores realizadas para a conta da autora.

Cito um trecho da sentença:
“Após análise do caso em comento, a Requerida comprovou a contratação regular do empréstimo nos ID’S 12318698, 12318699, 12318700, 12319007 (TED – transferência), não havendo prova quanto a falha na prestação do serviço pelo Banco requerido. Sendo assim, resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dano moral sofrido pela Autora, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial. Explico. Portanto, por todos os ângulos que se examine a questão, vê-se que a presente ação é absolutamente improcedente, uma vez que não ficou devidamente provada a ocorrência de danos supostamente causados a Autora no caso em estudo.
3. Dispositivo
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
”

Ademais, cumpre ressaltar que, embora o requerido não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento como alegado pela Recorrente, a decretação da revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, tampouco conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos. Incumbe ao magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, proceder à análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, apreciando as circunstâncias do caso concreto para a adequada formação de seu convencimento. Conforme entendimento: "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" ( AgInt no AREsp 1915565/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Assim, não demonstrado fato novo ou argumento apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, impõe-se a sua
manutenção integral
, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, CONDENO a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)